Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A apreensão em flagrante de adolescente, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com violência física dirigida às vítimas, aliado à existência de passagem anterior em que foi aplicada a medida de liberdade assistida, a qual estava em cumprimento quando ocorreu o novo ato infracional, recomenda a internação provisória para resguardo da ordem pública.
2. Além de se prestar ao resguardo a ordem pública, a internação provisória se mostra, na espécie, importante para a proteção do adolescente, que se encontra em evidente situação de risco, estando atendidos, assim, os requisitos do art. 108 e de seu parágrafo único, bem como do art.174, parte final, do ECA.
3. Ordem denegada.